Tribunal: TJBA
Processo: 0015146-43.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0015146-43.2008.8.05.0113

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO

Advogado(s): LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA, ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS

APELADO: RICARDO CORDEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s):FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, RICARDO MONTE DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE.
ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO E
AS LESÕES APRESENTADAS PELO AUTOR. LESÕES RELACIONADAS A QUADRO EVOLUTIVO DE
DOENÇA DEGENERATIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

DESPROVIDO.

1.

Trata-se de

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Estéticos que julgou improcedentes os pedidos autorais
para condenar o profissional médico por danos decorrentes de cirurgia realizada na mão esquerda. 2. Há
três
questões em discussão: (i)
definir se é possível o conhecimento da tese recursal de falha de informação médica, não arguida na fase de conhecimento, à luz da vedação à inovação recursal;

(
ii
) averiguar
se houve erro médico no procedimento cirúrgico realizado pelo réu
; (
ii
) estabelecer se há nexo de causalidade entre a atuação do profissional e os danos alegados pelo autor. 3.
A introdução de tese não arguida em primeira instância, como a alegada falha de informação médica, configura inovação recursal e não pode ser conhecida. 4.
A responsabilidade pessoal do profissional médico, na relação de consumo, exige a comprovação de culpa, nos termos do art. 14, § 4º do CDC.
5
.
No caso em comento, a
perícia médica concluiu que a técnica cirúrgica empregada foi adequada, realizada por especialista, e que não há comprovação de que as sequelas decorrem do procedimento, mas sim da própria evolução da doença degenerativa.

6.
A recidiva ou evolução de doença degenerativa, ainda que após procedimento cirúrgico adequado, não caracteriza erro médico nem gera obrigação de indenizar.
7
. A ausência de nexo de causalidade entre a conduta do profissional e os danos alegados impede o acolhimento de pedido indenizatório por erro médico. 6.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0015146-43.2008.8.05.0113
, sendo Apelante
JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO

e Apelado

RICARDO CORDEIRO DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
EM PARTE

e
, na parte conhecida,

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07